Tribunal: TJSP
Processo: 1036595-60.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Juízo de Retratação em Apelacão – início da contagem do prazo decadencial para lançamento tributário no caso de ausência de antecipação de pagamento do tributo.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para retratação do julgado com base no precedente firmado no RE 973.733/SC, Tema no 163.
Manutenção do julgado em razão da congruência do resultado do julgado atacado com a tese firmada no citado

Ementa:
Juízo de Retratação em Apelacão – início da contagem do prazo decadencial para lançamento tributário no caso de ausência de antecipação de pagamento do tributo.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para retratação do julgado com base no precedente firmado no RE 973.733/SC, Tema no 163.
Manutenção do julgado em razão da congruência do resultado do julgado atacado com a tese firmada no citado precedente.
Mantém-se o acórdão reexaminado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1036595-60.2016.8.26.0053
Registro: 2020.0000621311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036595-60.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MPH
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 32360
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Apelado:
MPH
Empreendimento
Imobiliário
Ltda
(autora)
Município de São Paulo (réu)
Ementa: Juízo de Retratação em Apelacão início da contagem
do prazo decadencial para lançamento tributário no caso de
ausência de antecipação de pagamento do tributo.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para retratação do
julgado com base no precedente firmado no RE 973.733/SC,
Tema no 163.
Manutenção do julgado em razão da congruência do resultado
do julgado atacado com a tese firmada no citado precedente.
Mantém-se o acórdão reexaminado.
Trata-se de reapreciação da matéria atinente ao início
da contagem do prazo decadencial para lançamento tributário no
caso de ausência de antecipação de pagamento do tributo
(fls.421/426).
Sobrestado o recurso especial interposto, vieram os
autos conclusos para eventual adequação do julgado, ante o
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça firmado em
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (RE
973.733/SC, Tema no 163).
É o relatório.
Esta Câmara negou provimento ao recurso da
executada, por votação unanime, para manter a sentença atacada
que reconheceu a inocorrência da decadência tributária do

3
lançamento de ISSQN.
Nesse contexto, o acórdão atacado expressamente
consignou (fls.424): “Como não houve antecipação do pagamento,
se aplica a regra do art.173, I do CTN”.
Dessa forma, foi aplicada a regra tributária no sentido de
que o início da contagem do prazo decadencial se dá no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
E tal fundamentação vai ao encontro àquela firmada no
precedente suscitado em sede de retratação, como se vê através
da tese a seguir transcrita no citado aresto (RE 973.733/SC, Tema
no 163):
"O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito ."
Desse modo, não se vislumbra, no caso em tela, a
aplicabilidade do art. 1.039 do CPC/15, não sendo o caso, pois, de

4
retratação, mas sim de manutenção do acórdão proferido.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão reexaminado.
BEATRIZ BRAGA
Relatora